Tribunal: TJBA
Processo: 8002049-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002049-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODONAVE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CORDEIRO ARAUJO

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, RODRIGO DE LIMA CASAES

***

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE REGRESSO. LIDE ORIGINÁRIA. SEGURADORA. POLO PASSIVO. INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO CONDENATÓRIO AUSENTE. ART. 513, § 5º, CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. COISA JULGADA. EXECUÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I – É incabível a inclusão de seguradora no polo passivo do cumprimento de sentença quando esta não integrou a fase de conhecimento nem foi condenada no título executivo, conforme dispõe o art. 513, § 5º, do CPC.

II - A responsabilização da seguradora deve ser promovida por meio de ação autônoma, respeitando-se os limites subjetivos da coisa julgada.

III – Inadmissível é a conversão da execução extinta em ação de conhecimento após a estabilização da relação processual, diante da ausência de previsão legal e da incompatibilidade entre os ritos.

IV – Proferida a decisão recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8002049-86.2025.8.05.0000,
de Salvador, em que figura como
Agravantes
RODONAVE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e TRANSPORTES PLUMA REAL LTDA e como
Agravada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA